Tribunal: STF
Processo: HC 235801
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial 2.042.755/SP, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. TESE ARGUIDA EM INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. A hipótese não se amolda ao conceito de omissão previsto no art. 619 do CPP, pois o acórdão embargado analisou todas as questões levantadas pela parte em agravo regimental no recurso especial.



    2. O novo pedido de viabilização de oferta de acordo de não persecução penal, acrescentado somente após a intimação da pauta, em petição de adiamento de análise do agravo regimental, é contrário ao entendimento desta Corte e configura-se indevida inovação recursal.



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (doc. eletrônico 4).



    Neste habeas corpus, busca-se: 



    “a) LIMINARMENTE anular os atos processuais subsequentes à negativa de apreciação do pedido de ANPP, remetendo os autos ao Ministério Público para a proposição do acordo;



    b) A designação de audiência para oitiva do paciente, conforme o art. 28-A, §4º, do Código de Processo Penal;



    c) A homologação judicial do ANPP, com o subsequente sobrestamento do feito e remessa para o juízo da execução penal.



    Ao final, requer a concessão da ordem em definitivo, para que seja o Acordo de Não Persecução Penal homologado por este juízo, determinando o sobrestamento do feito até o cumprimento do mesmo, com a remessa dos autos ao juízo da execução penal para dar prosseguimento a sua execução.” (doc. eletrônico 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial 2.042.755/SP, assim fundamentado:



    “A omissão relacionada ao art. 619 do CPP diz respeito a teses oportunamente suscitadas pela parte no regimental e não à inovação da lide.



    Devolveu-se à Sexta Turma, para nova apreciação, a matéria decidida na decisão agravada, imputada pela parte. O órgão colegiado poderia analisar, com profundidade, a pretensão que lhe foi submetida, e não argumentação inovadora.



    Vê-se que, ao se insurgir contra o acórdão de apelação, no recurso especial de fls. 1.685-1.713, a defesa não suscitou a incidência do art. 28-A do CPP. Também no agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma, a matéria deixou de ser ventilada. Assim, não houve omissão no acórdão embargado, que apreciou todas as questões submetidas a julgamento por força do efeito devolutivo do instrumento de impugnação.



    O pedido de celebração do acordo de não persecução penal foi veiculado somente na petição de adiamento do julgamento, mas ‘é incabível a inovação recursal em sede de agravo regimental’ (AgRg no REsp n. 2.025.554/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe de 10/3/2023).



    O agravo deve ser interposto de maneira completa, sendo incabível a sua alteração em momento posterior para adicionar outros pedidos e fundamentos de interposição.



    Ademais, considerando que a denúncia foi recebida muito antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (que inseriu o art. 28-A no CPP), a pretensão está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, conforme o entendimento retratado no AgRg no AREsp n. 2.318.291/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe de 23/6/2023) e no o AgRg no REsp n. 2.005.423/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe de 28/9/2023).



    À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.” (doc. eletrônico 5, p. 2). 



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão suscitada a destempo naquela Corte inviabiliza, igualmente, a possibilidade de este Supremo Tribunal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator